Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023542-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA DE ARAUJO - CPF: 007.587.431-81 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A COISA JULGADA – PEDIDO DIVERSO DAQUELE FORMULADO NA AÇÃO DE COBRANÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – PEDIDO DEDUZIDO NESTES AUTOS QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SOFRIDAS COM O SINISTRO – – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO
PROVIDO
.

A coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os
processos
, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

No caso concreto, enquanto a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1004172-5.2019.8.11.0041 tenha como pedido a indenização do seguro DPVAT em razão da invalidez sofrida com o acidente de trânsito ocorrido em 13/07/2018, nesta demanda, o pedido para o reembolso das despesas médicas, cuja pretensão é cabível conforme exegese do art. 3.o, inciso III, da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1023542-89.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO CORREA DE ARAUJO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS)
ajuizada em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
indeferiu a inicial e, via de consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante afirma que ingressou com
Ação de Indenização de Seguro DPVAT
n.o 1004172-95.2019.8.11.0041 em 30/01/2019, em virtude do acidente automobilístico ocorrido em 13/07/2018, o qual lhe ocasionou incapacidade permanente.

Aduz que este feito visa o reembolso de Despesas de Assistência Medica e Suplementares (DAMS), e nada tem a ver com a ação anterior, tratando-se de ações distintas.

Firme nesse argumento, requer a anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 110604961.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
RODRIGO CORREA DE ARAUJO
ajuizou
Ação de Cobrança de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS)
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
requerendo o ressarcimento das despesas médicas do seguro DPVAT.

Em defesa, a Seguradora arguiu a violação à coisa julgada material, em razão de o Apelante já ter proposto ação anterior idêntica (n.o 1004172-95.2019.8.11.0041), qual transitou em julgado.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao fundamento que a parte Autora distribuiu duas ações com o mesmo pedido e causa de pedir, tendo a sentença proferida na primeira ação (n.o 1004172-95.2019.8.11.0041) sido acobertada pelo manto da coisa julgada material, o que motivou a interposição deste Apelo por
Rodrigo Correa de Araujo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais

De início, antes de adentrar ao mérito, convém esclarecer que o Autor/Apelante ajuizou duas ações, abaixo relacionadas:

Processo n.o 1004172-95.2019.8.11.0041 -
distribuído em 30/01/2019

Referida demanda se refere à
Ação de Indenização de Seguro DPVAT
proposta

em desfavor da Seguradora Apelada no qual
alegou ter sido vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 13/07/2018. A partir do laudo pericial, ficou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento).

Na sentença, o pedido
formulado na inicial foi acolhido, e a Seguradora Apelada foi condenada ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), além dos consectários da sucumbência.

Processo de n.o 1023542-89.2021.8.11.004 - distribuído em 29/06/2021.

Passados dois anos da demanda acima narrada,
RODRIGO CORREA DE ARAUJO
propôs a vertente demanda aduzindo, na inicial, que diante das lesões sofridas em 13/07/2018, teve despesas médicas e, por isso, requereu o reembolso de tais gastos.

Após o encarte da contestação (ID. 110604494) e da Réplica (ID. 110604498), a Juíza singular extinção do processo sem resolução do mérito, pois concluiu se tratar de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, o que deu azo ao vertente apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento
das razões recursais.

De proêmio, vale ressaltar que a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os
processos
, com relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam que “
o CPC 301 § 3o diz que ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). (...). (CPC 267 V)
”.

Referido instituto tem o condão de tornar imutável a decisão judicial exarada, admitindo-se, tão somente, a sua rescisão nas hipóteses consagradas pelo artigo 467 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 467. Denomina-se coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário."

No caso, nesta demanda, foi reconhecida a ofensa à coisa julgada em relação à Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1004172-95.2019.8.11.0041. Contudo, em que pese os processos tenham identidade de partes e de causa de pedir, já que tratam do mesmo acidente de trânsito, não têm identidade de pedido.

Enquanto na Ação de Cobrança (processo de n.o 1004172-95.2019.8.11.0041) o pedido de limitou à indenização do seguro DPVAT em razão do grau de invalidez sofrido com o acidente de trânsito ocorrido em 13/07/2018, neste feito, o pedido diz respeito ao reembolso de despesas médicas decorrentes do mesmo sinistro, cuja pretensão está prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei 6.194/74, e é cumulável com a pretensão indenizatória.

Portanto, embora decorrentes do mesmo sinistro, não há como reconhecer a existência da coisa julgada, pois o fato de o Apelante ter recebido a verba indenizatória, tal pretensão não exclui o direito de vindicar o reembolso dos gastos tidos com medição e atendimento médico.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. SENTENÇA QUE LIMINARMENTE RECONHECEU A COISA JULGADA, EXTINGUINDO A DEMANDA.
TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO EM DEMANDA ANTERIOR QUE, CONQUANTO VERSASSE SOBRE O MESMO ACIDENTE, ENVOLVIA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ.

PEDIDO DEDUZIDO NESTES AUTOS QUE OBJETIVA O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES (DAMS) SOFRIDAS COM O SINISTRO.
INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO PROVIDO. Para que se verifique a coisa julgada faz-se necessário que haja identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido. Se a ação subjacente visava o pagamento da garantia por invalidez do seguro obrigatório, inexiste similitude com o pedido que objetiva o reembolso das despesas médicas e hospitalares. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.013132-2, de Tubarão, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 27-03-2014 – sem destaque no original).
Logo, ao contrário do deduzido na sentença, não há que se falar na existência de coisa julgada, pois não se está diante da reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Por esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso, casso a sentença vergastada e determino o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários recursais, tendo em vista o regresso da demanda à instância
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022